Tribunal: TJSP
Processo: 2230472-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – PRECATÓRIO – INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO – LEI No 11.960/09 – CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR – DESCABIMENTO – PRECATÓRIO EXPEDIDO EM 2017 – OFENSA À COISA JULGADA – EXISTÊNCIA.
Cumprimento de sentença iniciado sem observância da Lei no 11.960/09. Embargos à execução opostos pela Fazenda

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – PRECATÓRIO – INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO – LEI No 11.960/09 – CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR – DESCABIMENTO – PRECATÓRIO EXPEDIDO EM 2017 – OFENSA À COISA JULGADA – EXISTÊNCIA.
Cumprimento de sentença iniciado sem observância da Lei no 11.960/09. Embargos à execução opostos pela Fazenda Pública que foram rejeitados neste fundamento, expressamente afastada a aplicação de referida lei. Expedição de precatório e depósito para pagamento. Impugnação dos credores quanto à adoção da Tabela Modulada, que implicou em aplicação da TR entre a data da conta e 25/03/2015. Impugnação procedente. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230472-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
KATHIA NETÉRIA BIGNAMI, FOZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, TERESA
VIVIANO, TEREZINHA MARIA DA SILVA BERGAMINI, VERONICA
APARECIDA BOER DE LIMA, DEISE DE SOUZA BRANCO FARAVOLA,
ZILDA GARCIA LOZAPIO, EVA MARILDA RIBEIRO DE MOURA VIOTTO,
MARIA INEZ DE OLIVEIRA, LUCILENA APARECIDA BELOTO BARBIERI,
MARIA APARECIDA CORTELAZZI DE MELLO, MARIA CELINA PINHEIRO
VIEIRA, MARIA DO CARMO BUFO GARDENAL, GENEROSA DEISE RIGO
LEOPOLDI, MARIA LOURDES DA SILVA AMARAL, NEIDE CLAUDETE
BUSSI e SONIA MARIA ALVES DA CUNHA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230472-68.2020.8.26.0000 -Voto no 30.635
2
VOTO No 30.635
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2230472-68.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTES: KATHIA NETÉRIA BIGNAMI E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Luís Antonio Nocito Echevarria
PROCESSUAL
CIVIL

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA
CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA PRECATÓRIO
INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO LEI No 11.960/09
CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR

DESCABIMENTO PRECATÓRIO EXPEDIDO EM 2017
OFENSA À COISA JULGADA EXISTÊNCIA.
Cumprimento de sentença iniciado sem observância da Lei
no 11.960/09. Embargos à execução opostos pela Fazenda
Pública
que
foram
rejeitados
neste
fundamento,
expressamente afastada a aplicação de referida lei.
Expedição de precatório e depósito para pagamento.
Impugnação dos credores quanto à adoção da Tabela
Modulada, que implicou em aplicação da TR entre a data da
conta e 25/03/2015. Impugnação procedente. Decisão
reformada. Recurso provido.
É agravo de instrumento tempestivo tirado
de cumprimento de sentença e de decisão que rejeitou impugnação dos
exequentes arguindo insuficiência do depósito efetuado pelo DEPRE para
quitação do precatório expedido nos autos.
Inconformados recorrem os exequentes
objetivando a reforma da decisão. Para tanto, sustentam, em síntese,
inexistência de preclusão consumativa, tendo em vista que não iniciaram a
execução adotando a TR para atualização monetária. Sustentam que a
adoção do IPCA-E para correção monetária foi definida no julgamento dos
embargos à execução, limitando-se a impugnação a postular a adoção do
IPCA-E para a integralidade do período, pois o DEPRE aplicou a TR desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230472-68.2020.8.26.0000 -Voto no 30.635
3
a data base até a modulação dos efeitos do julgamento da ADI 4357
(25-03-2015).
Recurso
bem
processado,
com
contraminuta pugnando pelo desprovimento, ausente oposição das partes
ao julgamento virtual.
É o relatório.
Insustentável a r. decisão agravada.
Ressalte-se
inicialmente
que
esta
E.
Câmara perfilha do posicionamento adotado pelo MM. Juízo a quo no
sentido de que o início da execução com adoção da TR como critério de
cálculo correção obsta a posterior pretensão de reiniciar a execução de
pagar em busca de diferenças em complementação do valor devido em face
da adoção do IPCA-E, pois o decidido no julgamento do Tema no 810 STF
não afasta a ocorrência de preclusão consumativa.
Tal posicionamento, no entanto, não se
aplica ao caso dos autos. A verificação da ocorrência de preclusão
consumativa demanda análise da conduta processual das partes. A mera
leitura das principais peças processuais revela que os credores iniciaram a
execução sem observar os comandos da Lei no 11.960/09, o que foi um dos
fundamentos da oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública.
Acolhida esta impugnação em primeira
instância, a observância da TR foi expressamente afastada no julgamento
do recurso de apelação interposto pelos embargados (“esta E. Câmara
mantém o posicionamento no sentido da inaplicabilidade dos índices da
caderneta de poupança, devendo-se adotar a Tabela Prática do Tribunal de
Justiça para atualização do valor principal e o percentual do art. 1o-F da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230472-68.2020.8.26.0000 -Voto no 30.635
4
no 9.494/97, sem a observância das Leis no 11.960/09 e 12.703/12, para a
compensação da mora”
fls. 29/30), o que transitou em julgado em
15/12/2016 (fls. 32).
Da definição da questão seguiu-se a
instauração de incidente para expedição de precatório e, no tempo
oportuno, o depósito referente ao seu pagamento. Intimados, os credores
apresentaram impugnação ao depósito, sustentando sua desconformidade
com o decidido nos autos e com o decidido pelo Colendo STF no julgamento
do Tema no 810 (fls. 195/198), o que de forma alguma se confunde com
tardia pretensão de alterar um importante elemento do cálculo - critério de
correção monetária voluntariamente adotado no início da execução.
O caso sub judice, portanto, é diverso do
apreciado pela r. decisão agravada, porque os credores iniciaram a
execução pelo montante que entendiam devido, a questão foi discutida e
definida em embargos à execução e agora somente se discute se o
pagamento efetuado para quitação do precatório corresponde aos critérios
definidos no título executivo. Nítido, assim, que não há falar em preclusão
consumativa que obste a pretensão de complementação do depósito
efetuado pelo DEPRE.
Assim, o desate da controvérsia decorre da
verificação da correção do depósito efetuado para pagamento do precatório
no que tange à correção monetária incidente entre a data base da conta
apresentada pelos credores após as necessárias correções e a data do
depósito, efetuada pelo DEPRE com utilização da Tabela Lei no 11.960/09
Modulada, conforme se infere das contas juntadas a fls. 199/270.
Considerando-se que o título executivo

no que se inclui o acórdão que julgou os embargos à execução opostos à
presente execução
respalda a pretensão dos credores ao afastar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230472-68.2020.8.26.0000 -Voto no 30.635
5
observância da Lei 11.960/09 e que o precatório foi expedido em 2017 (fls.
70/87 e 90/92 dos autos originários), mostra-se descabida a adoção da
Tabela Modulada, que implica em parcial adoção da TR.
Neste sentido, inclusive, o decidido pelo
Colendo STJ no julgamento do Tema no 905 ao dispor sobre a
inaplicabilidade da modulação dos efeitos do julgamento das ADI no 4.357 e
no 4.425 aos casos em que não há precatório expedido, in verbis: “A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão
do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório” (grifei).
Nesse
mesmo
sentido
o
seguinte
precedente deste E. Tribunal de Justiça, conforme se infere de sua ementa:
“APELAÇÃO EXECUÇÃO DE SENTENÇA Insuficiência de depósito
Lei n. 11.960/09
Pretensão de seu afastamento no que tange à
correção monetária Descabimento Julgado que já observou os
parâmetros estabelecidos pelo C. STF - Apenas com relação aos
precatórios expedidos e pagos após 25.03.2015 é que se pode
considerar o IPCA-E para todo o período, não havendo que se falar
em aplicação da tabela modulada Com relação aos precatórios
anteriores a esta data, ficaram convalidados os critérios de correção
monetária da Lei n. 11.960/09
Assim, no que concerne aos
precatórios expedidos antes, mas pagos após aquela data, aplica-se
a tabela modulada, tal como já efetuado pelo DEPRE. SÚMULA
VINCULANTE n. 17/STF - Pretensão de cômputo dos juros moratórios em
continuação, a partir da data da expedição dos precatórios

Descabimento
Juros moratórios a serem considerados somente a
partir do exercício financeiro seguinte àquele em que o pagamento
deveria ter sido feito, e não a partir da data de expedição do
precatório, eis que, durante este período, a apelada não estava em
mora - Aplicação da Súmula Vinculante n. 17, do STF Repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230472-68.2020.8.26.0000 -Voto no 30.635
6
Geral instaurada no RE 591.085/MS
Descabimento - C. STF que
ratificou
o
seu
posicionamento
-
Precedentes

Recurso
improvido”. (Apelação no 0418429-98.1994.8.26.0053, 6a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Silvia Meirelles, j. 15/05/2018).
Nessas circunstâncias, a decisão que
rejeitou a impugnação está em desconformidade com o título executivo,
devendo ser reformada.
Por essas razões, dá-se provimento ao
recurso para reformar a r. decisão agravada e acolher a impugnação dos
credores, reconhecendo a necessidade de refazimento do cálculo do valor
devido, com aplicação do IPCA-E também entre a data da conta e
25/03/2015, com complementação do depósito.
DÉCIO NOTARANGELI

Relator